Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721323-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO LUIZ PACHECO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O credor GERALDO LUIZ PACHECO solicitou a expedição de certidão de titularidade do crédito (ID 27894765) e, posteriormente, formulou pedido de preferência constitucional por idade (ID 27894764). Considerando que tais pleitos são inconciliáveis, pois a cessão do crédito inviabiliza o pagamento preferencial, a observância do melhor interesse do credor impõe o prosseguimento deste último, até porque, até o momento, não há notícia de que tenha ocorrido a efetiva cessão do crédito apurado neste precatório. Sendo assim, intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre o pedido de ID 27894764 e, se o caso, apresentar a respectiva planilha de cálculos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac